Tribunal: TJMT
Processo: 0020280-95.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Agravo de Instrumento no Recurso Extraordinário n. 0020280-95.2014.8.11.0041
AGRAVANTE: ISMAEL DE LIMA TRINDADE
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISMAEL DE LIMA TRINDADE, com fundamento no artigo 1.015, do CPC, contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em face da aplicação da súmula 284 do STF.
A parte agravante alega, em síntese, que todos os dispositivos constitucionais foram elencados no recurso extraordinário, ocasião em que apontou a violação, mas não foram identificados e/ou indevidamente interpretados pelo julgador.
Ao final, “requer-se que seja recebido o presente recurso, bem como esse Egrégio Tribunal, por sua Colenda Câmara, dê in totum provimento ao agravo, para que seja reformada a decisão da Vice-Presidência desse Egrégio Tribunal de Justiça, e possibilite o seguimento do Recurso Extraordinário”.
É o relatório.
Decido.
Em observância ao artigo 1.030, do Código de Processo Civil, ao Tribunal local cabe a realização da admissibilidade ao recurso especial ou extraordinário, com observância das questões definidas em sede de repercussão geral ou em regime de julgamento de recursos repetitivos, senão vejamos:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6o do art. 1.036;
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
§ 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (g.n.)
Todavia, em análise dos autos, percebe-se que esta Vice-Presidência decidiu pela negativa de seguimento do recurso extraordinário em decorrência do óbice da súmula 284 do STF, por deficiência de fundamentação.
Diante desse cenário, como a questão não foi decidida com base na sistemática de julgamento de recursos repetitivos ou com repercussão geral, é patente que o recurso cabível é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, o qual estabelece que “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Frente a isso, o presente agravo de instrumento revela-se manifestamente inadmissível em virtude das previsões expressas do caput do art. 1.042 e do §§ 1o e 2o do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica inviabilidade do seu seguimento.
Aliás, a interposição de recurso de agravo de instrumento ao invés do Agravo ao Supremo Tribunal Federal, previsto no art. 1.042, do CPC, configura erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO NOS ARTS. 1.015 DO CPC E 313, II, DO RISTF. ERRO GROSSEIRO. INCOMPETÊNCIA. DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A interposição de agravo de instrumento diretamente no Supremo Tribunal Federal caracteriza erro grosseiro, insanável pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo interno desprovido.” (Pet 8033 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 23-11-2020 PUBLIC 24-11-2020)
Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça